Tribunal: STF
Processo: HC 226385
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, II E IV, E ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 174.948, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. ACENTUADA PERICULOSIDADE E CONDUTA VIOLENTA DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    A defesa postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum foi manejado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a pretensão defensiva apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Narra que “o mero fato de transcrever os trechos da exordial acusatória não pode conduzir à conclusão de que os Pacientes seriam indivíduos de alta periculosidade, tampouco que a prisão preventiva estaria justificada pelas circunstâncias do crime, as quais serão profundamente debatidas no plenário do júri, sob pena da medida cautelar caracterizar-se como antecipação de pena”. Pondera que “ao declarar que o decreto preventivo possui fundamentação idônea, as instâncias inferiores entendem que os Pacientes devem permanecer segregados cautelarmente em razão de serem acusados da prática de um homicídio qualificado consumado e de um homicídio qualificado tentado, o que equivale à tentativa de justificar a prisão preventiva com base em considerações sobre a gravidade abstrata do delito imputado”.



    Considera ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar da liberdade e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requerem os Impetrantes: Em caráter liminar: 



    4.1. Considerando a presença dos requisitos autorizadores – fumus boni iuris, consubstanciado nas razões acima expostas, e periculum in mora, advindo da prisão manifestamente ilegal, o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva dos Pacientes, aplicando-se, se assim entender, alguma das medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento definitivo do writ. 



    No mérito:



    4.2. Após a solicitação de informações à Autoridade Coatora e a emissão de parecer pelo representante ministerial, a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos Pacientes, ante a ausência de demonstração do periculum libertatis, pressuposto básico previsto no art. 312 do CPP; 



    4.3. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP;” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Conforme consignado na decisão combatida, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos agravantes acarretaria risco à ordem pública. 



    Com efeito, registrou o decreto preventivo que consta da denúncia que "a vítima e o suposto autor intelectual do delito gustavo araújo ferraz de moura maniçoba se desentenderam em grupo de aplicativo Whatsapp, denominado “Cavalo Doido”, complementando que "os dois tiveram uma discussão acirrada, com troca de xingamentos, cujas mensagens se estenderam para além do aplicativo e continuaram numa conversa privada entre os dois envolvidos". 



    Posteriormente, relata-se que, em horário diverso e em frente à residência da vítima, "os representados gustavo araújo ferraz de moura maniçoba e josé itamar cordeiro de souza desceram do veículo armados com uma espingarda calibre 12 e com uma pistola 9mm, enquanto o representado paulo tadeu de moura maniçoba permaneceu como motorista no aludido veículo". 



    No que mais interessa o relato é de que "os representados gustavo araújo ferraz de moura maniçoba e josé itamar cordeiro de souza dispararam diversas vezes contra a vítima, causando-lhe o óbito. Ademais, os disparos atingiram o adolescente pedro henrique goiana novaes, causando-lhe ferimentos". [...]



    Desse modo, diante dos fatos constatados e relatados, concluiu-se que se reveste de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    As alegações trazidas, portanto, não conseguem demonstrar a inaplicabilidade ou a incorreção do entendimento posto, a teor da jurisprudência deste Tribunal, acima citada. 



    Ante o exposto — presente fundamentação idônea do decreto prisional, ancorada no modus operandi empregado —, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 223.807-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/03/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/05/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente